Tribunal: STF
Processo: HC 255177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonel Aparecido Siqueira, advogado, em 17.4.2025, em benefício de R S O, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.4.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 210.973/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente, em 15.8.2024, pela apontada prática dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa (§ 1º do art. 180, §§ 3º e 4º e inc. III do § 2º do art. 311 e caput do art. 288 do Código Penal).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2245928-19.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.9.2024, a Oitava Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada”.



    4. Em 23.12.2024, o juízo da Primeira Vara da comarca de Novo Horizonte/SP condenou o paciente às penas de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa, pela prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo (§ 1º do art. 180, §§ 3º e 4º e inc. III do § 2º do art. 311 do Código Penal). A prisão preventiva foi mantida na sentença.



    5. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2245928-19.2024.8.26.0000 a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 210.973/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.2.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental. Em 14.4.2025, o Ministro Ribeiro Dantas reconsiderou a decisão agravada, para negar provimento ao recurso em habeas corpus.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Assevera que o paciente “entregou-se espontaneamente quando do mandado de prisão em sede de plantão policial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “os elementos que, em tese, poderiam fundamentar uma prisão preventiva ou a manutenção da prisão em regime fechado estão devidamente descaracterizados, e sequer tiveram outra análise na prolação da sentença, motivo pelo qual deverá ser posto imediatamente em liberdade, sob pena de constrangimento ilegal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente tem residência e empregos fixos, forneceu dados bancários de sua conta e a de sua esposa, motivo pelo qual suas atividades podem ser devidamente monitoradas por cautelares diversas da prisão” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Como pedido liminar, requer-se, a (i) revogação da prisão preventiva do paciente e a sua (ii) consequente liberdade, podendo ser aplicada, subsidiariamente, (iii) medidas cautelares diversas da prisão.



    (...) Diante dos motivos expendidos, requer-se, confirmando o pleito liminar, a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a revogação da prisão preventiva proferida e a concessão da liberdade ao Pe com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que, em 14.4.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 210.973/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Ministro Ribeiro Dantas, na decisão impugnada nesta impetração, ao manter a prisão preventiva do paciente, realçou a gravidade concreta do delito, nestes termos:



    “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos:



    ‘No caso, entendo estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva dos réus, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, mormente pelo fato de as medidas cautelares diversas da prisão serem absolutamente ineficazes para garantia da ordem pública e manutenção das paz social. 



    In casu, latente as fundadas evidências sobre a autoria dos acusados nos crimes a eles imputados, incluindo o delito de associação criminosa. Em outras palavras, presente o fumus comissi delicti. 



    Importante relembrar que os policiais militares narraram que durante patrulhamento na cidade de Novo Horizonte, obtiveram informações sobre uma organização criminosa atuando na região, dedicada à venda de veículos produtos de roubo e furto. 



    Esses veículos eram transformados em clones e, posteriormente, comercializados. Foi apurado que um dos locais de intermediação da venda era na Rua 28 de Outubro, número 242, e que o indivíduo envolvido era conhecido como Leandro, vulgo ‘Urubu’. Ao chegarem ao local, que se tratava de um comércio funcionando como funilaria, foram atendidos pelo senhor Leandro. Após serem informados dos fatos, Leandro confessou que intermediava a venda dos veículos. Quando questionado sobre a localização dos veículos, ele informou que estavam guardados com A. 



    L também relatou que o A havia ido à funilaria para negociar um veículo T-Cross e afirmou que lhes indicaria a localização dos veículos. Ao encontrarem A no local, ele confirmou que realmente L intermediava a venda dos veículos para ele e que estava na posse de quatro desses veículos. Questionado sobre como adquiria os veículos para venda, A informou que os buscava na cidade de Ribeirão Preto, onde eram deixados em estacionamentos de shoppings ou mercados, com as chaves escondidas em algum compartimento. Ele trazia os veículos para a região de Novo Horizonte, junto com um indivíduo de nome R, da cidade de Itajobi. No local, foram encontrados quatro veículos: um T-Cross 2020, com preço de mercado de R$100.000,00, que seria vendido por R$35.000,00; duas Fiat Strada, com preço de mercado médio de R$100.000,00 cada, e que seriam vendidas por R$35.000,00 cada; e um Chevrolet Onix, com preço de mercado de R$55.000,00, sendo vendido por R$15.000,00. Dados estes relatados por Airton. E esses fatos justificaram a vistoria dos veículos, sendo que, ao solicitarem a documentação dos mesmos, foram apresentados documentos falsos. A vistoria veicular revelou adulterações, confirmadas com o uso de aparelho eletrônico (raster). A pesquisa via COPOM também confirmou que os veículos eram produtos de roubo e furto nos estados de São Paulo e Minas Gerais. 



    Nessa senda, os policiais militares afirmaram que os veículos encontrados na posse de A, segundo pesquisas, eram produtos de roubo e furto. Anda, verificaram que as documentações apresentadas eram falsificadas e que a vistoria veicular, realizada através de um aparelho eletrônico (raster), revelou adulterações. 



    Corroborando os elementos indiciários de prova, o relatório de investigação elucida que, durante a operação ‘Hermes’, deflagrada na manhã do dia seguinte às prisões em flagrante, foram apreendidos mais nove veículos relacionados ao fato, sendo que os seus atuais possuidores indicaram A ou L como vendedores da res. (fls. 67/69). 



    Neste relatório, o escrivão mencionou que a polícia civil tomou conhecimento dos fatos em julho deste ano a respeito de uma possível atuação de associação criminosa especializada na receptação, adulteração e comercialização de veículos automotores oriundos de crimes estaria atuando nesta circunscrição policial. 



    Destarte, pelo que consta dos autos, antes mesmo da prisão em flagrante, a policia civil já realizava investigações dos fatos, inclusive, já havia realizado diligências para apurar a materialidade e autoria delitiva. 



    Depreende-se do relatório final (fls. 385/400) que, a partir da operação ‘Hermes’, além da apreensão de outros veículos (objetos de furto e roubo) e dos depoimentos dos respectivos possuidores (informando que adquiriram de A/L), sobrevieram maiores informações a respeito do suposto envolvimento de R nos crimes descritos na denúncia. 



    Constou do relatório final (fls. 392/393) que a testemunha E F N, em seu depoimento, afirmou que ‘já conhecia R da cidade de Novo Horizonte da época em que R trabalhava como açougueiro. Em dado momento, R lhe contatou e solicitou para que buscasse um veículo na cidade de Ribeirão Preto-SP, com promessa de pagamento de R$200,00 (duzentos reais). Sendo assim, aceitou o convite. No mês de julho, foi até Ribeirão Preto-SP e transportou um veículo GM/Onix, cor vinho, que se encontrava no shopping Iguatemi daquela cidade. Naquela data, alguns homens entregaram a chave do referido veículo para R, que lhe repassou para o deslocamento. Assim, dirigiu o automóvel até a casa de R, na cidade de Itajobi-SP. Observou que só era convidado para buscar veículos quando R não estava de folga do trabalho. Decorridos 6 (seis) ou 7 (sete) dias, R o convidou novamente para prática similar. No ensejo, foi até Ribeirão Preto-SP na companhia de A A, oportunidade em que transportaram um veículo Fiat/Strada, cor prata, que se encontrava na rodoviária daquela cidade, sendo que não fizeram contato com ninguém por lá, e o carro estava aberto com as chaves embaixo do tapete. Neste cenário, voltou dirigindo a Fiat/Strada e a deixou na oficina do URUBU, pois havia um retoque para ser feito. Sendo assim, recebeu outros R$200,00 (duzentos reais) e não foi mais convidado por R para atividades dessa natureza. Questionado sobre um vídeo gravado pelos Investigadores de Polícia onde é visto retirando dissimuladamente algo debaixo de sua camiseta e entregando para R, que estava no interior de um Hyundai/Creta, esclareceu que entregou para R uma placa automotiva. Indagado sobre a placa, informou que foi buscá-la na cidade de Porecatu-PR, juntamente com A A, na oficina ‘Placas Guerra’, não sabendo precisar o nome da pessoa que lhe entregou a placa. Acrescentou que a ‘Placas Guerra’ estaria cadastrada no DETRAN e que efetuou o pagamento no importe de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) pelo emplacamento. Em seguida, transportou as placas para Novo Horizonte- SP, entregando-as para R’. 



    Além disso, de acordo com o depoimento prestado pela testemunha R D Gomes, o acusado R teria negociado com ele um veículo Fiat/Strada placas RVZ-0C80, pelo valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). De acordo com a testemunha, R teria dito que o automóvel era financiado e o proprietário não estava conseguindo pagar as parcelas do financiamento (fl. 204). 



    Nessa vereda, há fundados indicativos que A, L e R estariam associados para a pratica delitiva. 



    Do mesmo modo, presente o periculum libertatis. 



    Isso porque, pelas circunstâncias dos fatos, ao menos nessa fase inicial da persecução penal e ante um juízo de cognição sumária, há indícios nos autos de que o acusado R faz da criminalidade o meio de vida, afinal, há indicativos que integra associação criminosa, mormente pela quantidade de veículos apreendidos até o momento, 23 (vinte e três), perfazendo o valor de aproximadamente R$ 2.214.535,00 (dois milhões, duzentos e quatorze mil e quinhentos e trinta e cinco reais). 



    Nessa vereda, como já ressaltado na decisão proferida em audiência de custódia (os fundamentos para a decretação da prisão preventiva dos demais réus são muito semelhantes para R), não são necessárias maiores elucubrações para concluir, ao menos nesta fase da persecução penal, que o suposto esquema criminoso movimenta vultosos valores (milhões), aliás, de acordo com o relatório da autoridade policial, o grupo estaria atuando, ao menos, desde fevereiro de 2024. 



    Sendo assim, em liberdade, é concreta a possibilidade da reiteração na suposta pratica delitiva, o que colocaria a ordem pública e a paz social em risco. Importante registrar que, por todo o contexto (valor dos bens, adulteração de placas, etc), os crimes em tela são de concreta gravidade, afinal trata-se de comércio clandestino de veículos automotores, produtos de furto/roubo. Repise-se que até o momento foram apreendidos 23 automóveis. 



    Nessa vereda, a prisão revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública e da paz social. 



    Ademais, a prisão se faz necessária, ainda, para a conveniência da instrução criminal, de forma a resguardar as diversas testemunhas, cuidando para que se mantenham isentas de coação ou pressão e permitindo-se que procedam aos esclarecimentos necessários em Juízo. 



    Por fim, a demonstração de residência fixa, por si só, não é suficiente para a concessão de liberdade provisória. Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (...) 



    Assim, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias fáticas acima narradas, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.’ (e-STJ, fls. 18-22).



    A Corte Estadual, ao denegar a ordem lá impetrada, asseverou:



    ‘No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 20.08.2024, que o Paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. Consta que a denúncia foi oferecida em 14.08.2024, tendo sido recebida na mesma data. Já em 15.08.2024, foi decretada a prisão preventiva do Paciente, tendo o mandado de prisão sido cumprido no mesmo dia. Após, em 16.08.2024, foi realizada a audiência de custódia, ocasião em que o Paciente foi citado para oferecer resposta à acusação. Ainda de acordo com as informações, os autos se encontram aguardando a citação dos corréus e a apresentação de defesa prévia do Paciente (fls. 32/39). 



    E consta da decisão que decretou a prisão preventiva, que ora transcrevo, que ‘No caso, entendo estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva dos réus, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, mormente pelo fato de as medidas cautelares diversas da prisão serem absolutamente ineficazes para garantia da ordem pública e manutenção da paz social. (...) 



    Verifico, assim, que o I. Magistrado que decretou a prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata dos delitos, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, e, sobretudo, as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP. 



    Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista que o Paciente associou-se com outros indivíduos para o fim de praticar crimes, notadamente o transporte e a venda de veículos adulterados, que deviam saber ser produtos de crimes de furto e roubo, bem como que ele, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos, recebeu, transportou, ocultou, manteve em depósito e vendeu, no exercício de atividade comercial, ao menos 23 automóveis que sabia ser produto de crime, com sinais identificadores adulterados, no valor de mercado estimado em R$ 2.214.535,00, e, ainda, que ele, agindo em concurso com outros indivíduos, supostamente adulterou placas e sinais identificadores de veículos automotores, sem autorização do órgão competente, bem como expunha à venda os veículos adulterados, no exercício de atividade comercial irregular, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta, conforme denúncia (fls. 05/10 dos autos principais), a manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da insuficiência das medidas cautelares alternativas. 



    Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que não se confunde com antecipação da pena. (...) 



    Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelo Juízo a quo, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...) 



    Cumpre mencionar que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória. (...) 



    Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5º, inciso LXI. (...) 



    Por fim, anoto que há indícios da prática do crime pelo Paciente, sendo certo que a alegação de insuficiência de provas implica análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas Corpus. 



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.’ (e-STJ, fls. 93-101).



    Posteriormente, em 23/12/2024, o recorrente foi condenado como incurso no art. 180, § 1º e art. 311, § 2º, III, § 3º e § 4º, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ, fls. 170-213). Na oportunidade, foi mantida a prisão cautelar do réu nos seguintes termos:



    ‘Por fim, nos termos do artigo, 387, § 1º do Código Penal, entendo pela imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar, uma vez que ainda presentes os requisitos e pressupostos para tanto. 



    Ora, a periculosidade concreta e a gravidade dos delitos, mormente pelos contornos fáticos (mais de 23 veículos apreendidos, a maioria objeto de furto/roubo, todos com a numeração do chassi/motor/placa adulterada) e o vultoso prejuízo a terceiros (mais de dois milhões de reais) são aptos a demonstrar o risco que os acusados representam para a garantia da ordem pública. 



    Se não bastasse, ficou efetivamente demonstrado que os réus fazem da criminalidade o meio de vida e, dessa forma, em liberdade, é concreta a possibilidade da reiteração na pratica delitiva, o que colocaria a ordem pública e a paz social em risco.



    Nessa vereda, não havendo alteração das circunstancias fáticas e permanecendo incólumes os requisitos necessários, mantenho a prisão preventiva dos réus, nos exatos termos das decisões anteriores. Recomende-se.’ (e-STJ, fls. 212-213).



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa – que causou grandes prejuízos a terceiros, de mais de dois milhões de reais – e, ainda, como forma de evitar a reiteração delitiva. Isso porque o recorrente, a quem se imputa a prática dos crimes de receptação qualificada e de adulteração qualificada de sinal identificador de veículo, teria, em tese, vendido vários veículos de modo reiterado e coordenado com outros agentes. Especificamente, teria ocorrido a venda de 23 automóveis adulterados, os quais seriam objeto de roubo ou furto. 



    A propósito: (...)



    Assim, conforme orientação pacificada nesta Corte Superior, se persistem os motivos da segregação preventiva de quem permaneceu preso durante a persecução criminal e, inclusive, chegou a ser condenado provisoriamente, não há lógica em deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nessa linha: AgRg no HC 814.455/AL, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; e AgRg no RHC 155.032/PA, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC 193.978/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgRg no HC 881.523/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC 861.831/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Por fim, o fato de o recorrente ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024; e AgRg no PBAC 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/6/2020, DJe de 4/8/2020. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental e reconsidero a decisão agravada, para negar provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 13-20, e-doc. 1).



    As instâncias ordinárias realçaram a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi dos delitos, pois foram apreendidos com o grupo criminoso “mais de 23 veículos (...) a maioria objeto de furto/roubo, todos com a numeração do chassi/motor/placa adulterada”, em “vultoso prejuízo a terceiros (mais de dois milhões de reais)”.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.494-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora